Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740044-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO FRADE BRANDAO DE CASTRO, JULIANE FRADE BRANDAO DE CASTRO AGRAVADO: DALVIJANIA NUNES DUTRA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 20574228) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora